Tribunal: TJSP
Processo: 1033667-51.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com danos morais – Pretensão de reativação de plano de saúde rescindido unilateralmente e condenação em danos morais, em razão do cancelamento sem previa notificação – Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão por parte da operadora de saúde, em razão do distrato realizado entre esta e a administradora de benefício –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com danos morais – Pretensão de reativação de plano de saúde rescindido unilateralmente e condenação em danos morais, em razão do cancelamento sem previa notificação – Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão por parte da operadora de saúde, em razão do distrato realizado entre esta e a administradora de benefício – Sentença improcedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação (60 dias) da outra parte (Resolução no. 509/2022 da ANS, Anexo I) – Aplicação do 13, parágrafo único, II, "b" da Lei 9.656/1998 apenas aos contratos individuais ou familiares – Contrato, no entanto, rescindido pela operadora de saúde sem a observância da notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias – Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual – Manutenção do contrato pelo período de 60 dias, garantida, também, a portabilidade de carências no mesmo período, com a oferta de plano de saúde com cobertura equivalente, desde que comercializados pela operadora, como forma de possibilitar a parte autora prévia comunicação quanto à rescisão contratual – Precedentes desta Corte – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada entre as partes – Danos morais, no caso, incabíveis – O mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA.